Tribunal: STF
Processo: AI 586205
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FGTS. AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 343/STF. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Súmula 343/STF não é de ser aplicada nos casos em que a ação rescisória versar ofensa a normas constitucionais. 



    2. Agravo regimental desprovido.